Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-80.2016.8.11.0077
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000436-80.2016.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO - CPF: 007.973.101-50 (EMBARGADO), GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 164984671), manejado por
SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento ao seu apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerido/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em várias omissões, por:

i. não ter se manifestado acerca da impossibilidade de reconhecimento de prova emprestada e existência de fato novo;

ii. desconsiderar a prova testemunhal que foi reconhecida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1002029-67.2016.8.11.0000;

iii. desconsiderar a ilegitimidade na relação jurídica e o desequilíbrio entre as partes;
e

iv.
ter sido indeferido seu pedido de gratuidade da justiça.

Prequestiona os artigos 98, 141, 373, inciso I, 492, 489, §1o e 561, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerido/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em várias omissões, por:

i. não ter se manifestado acerca da impossibilidade de reconhecimento de prova emprestada e existência de fato novo;

ii. desconsiderar a prova testemunhal que foi reconhecida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1002029-67.2016.8.11.0000;

iii. desconsiderar a ilegitimidade na relação jurídica e o desequilíbrio entre as partes; e

iv. ter sido indeferido seu pedido de gratuidade da justiça.

Não assiste razão ao requerido/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca dos itens i, ii e iii, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Ainda, preliminarmente, o requerido, ora apelante, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o Juiz sentenciante, em seus fundamentos, citou partes da decisão proferida nos autos do Processo de n.o 128/2005 e dos acórdãos proferidos pela então Sexta Câmara Cível.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, se a área em litígio já foi objeto de discussão em outros processos, nenhuma nulidade incorre a decisão que faz menção aos seus julgamentos para o deslinde da questão, ainda mais quando se trata de uma área em que a posse do requerido, ora apelante, outrora já foi discutida.

Ainda, refutando de vez a nulidade apontada pelo requerido, em sua contestação (id. 127961197 – págs. 119 a 155), o próprio requerido, ora apelante, consigna expressamente, em sua defesa, uma decisão interlocutória proferida nos autos do Processo de n.o 128/2005.

(...).

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrada a melhor posse exercida pelos requerentes, ora apelados, na área em litígio.

Tanto é assim que o senhor Devonzil Ferreira de Oliveira, ainda que ouvido na condição de informante, foi o único dos depoentes que adentrou na questão possessória, tendo assegurado que a posse da área litigiosa seria exercida “já faz um tempinho” pelos requerentes, ora apelados.

E, que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do seu depoimento:

“(...).

Advogado da parte requerida: Quanto tempo o doutor Jacob tem posse dessa área?

Informante: “Ah, já faz um tempinho, já, não lembro data assim, não tenho condições de falar data.

(...).” (Depoimento prestado pela testemunha Devonzil Ferreira de Oliveira, arrolada pela parte requerente, ouvida como informante ao id. 160473064).

Por sua vez, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo requerido, ora apelante, nada esclareceram a respeito da posse, tendo se resumido a tratar da questão da propriedade da área litigiosa.

Ainda, evidenciando que o requerido, ora apelante, não exercia a posse na área em litígio, como defende em contestação, observa-se que o oficial de justiça, ao efetuar o cumprimento do mandado de citação (id. 127961197 – pág. 85), sequer o encontrou na área em litígio (id. 127961197 - pág. 84). Vejamos:

“Certidão

Dirigi-me ao endereço constante no mandado e assim sendo, com as formalidades legais, DEIXEI DE PROCEDER à citação e intimação de SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA haja vista não ter sido encontrado no endereço indicado. Após várias diligências no sentido de localizar o requerido, obtive informações de que ele poderia ser contatado através do telefone (65) 9 9690-3902. Em conversa por telefone no referido número, o senhor Sebastião Ediberto de Almeida informou que reside na RUA ALMA DE GATO, QUADRA 51, CASA 03, BAIRRO CPA 4, CUIABÁ e declarou que irá comparecer na audiência designada independentemente de intimação.

(...).”

Não fosse suficiente e corroborando a melhor posse dos requerentes, ora apelados, insta consignar que, embora o requerido, ora apelante, por um lado, insista que o antigos possuidores HERMÍNIO DOS REIS (falecido) e sua esposa MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS (os quais venderem a área de 10 alqueires para os requerentes, ora apelados) não detinham a posse sobre à área em litígio, a Ação de Reintegração de Posse de n.o 458-27.2005.8.11.0013, ajuizada pelo requerido, ora apelante, em face do senhor HERMÍNIO DOS REIS e outros e que tratava da mesma área aqui em litígio, por outro lado, foi julgada improcedente, tendo transitado em julgado na data de 20.02.2020.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Não fosse suficiente, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”. (STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerido/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023